Tribunal: TJMT
Processo: 0001468-59.2014.8.11.0023
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001468-59.2014.8.11.0023
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALADIM ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 032.691.501-05 (RECORRENTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), WILLIAN MONTEIRO DA CUNHA - CPF: 024.439.811-93 (VÍTIMA), JOSENILSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 024.229.891-52 (VÍTIMA), IZAEL DE ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 044.610.201-69 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR TRÊS VEZES E CRIME CONEXO (ART. 242 DO ECA) – PRONÚNCIA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
A SER ANALISADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – DESPRONÚNCIA QUANTO À UMA DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA

– DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A absolvição sumária por legítima defesa de terceiro somente é cabível quando a prova coligida demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente de ilicitude, sem deixar margem para dúvidas, o que não ocorre quando há versões contraditórias sobre a dinâmica dos fatos.

2.

Havendo dúvida sobre a existência do animus necandi, a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3.

Existindo elementos nos autos que evidenciam a materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação a todas as vítimas, descabe a despronúncia, devendo ser mantida a pronúncia em sua integralidade.

4.

Na fase da pronúncia, vigora o princípio in dubio pro societate, devendo a sentença limitar-se à indicação da materialidade do delito e aos indícios suficientes de autoria, remetendo o caso para a apreciação do Tribunal do Júri quando presentes tais requisitos.

5.

O crime conexo ao delito doloso contra a vida (art. 242 do ECA) submete-se à competência do Tribunal do Júri, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALADIM ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, por três vezes, ambos do Código Penal, e art. 242 da Lei nº 8.069/90
, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais (ID 207222184), o recorrente requer a reforma da decisão para: (i) absolvê-lo sumariamente em razão do reconhecimento da legítima defesa de terceiro em relação à vítima Josenilson, ou, subsidiariamente, desclassificar o delito de tentativa de homicídio para lesão corporal; (ii) desclassificar o delito de tentativa de homicídio em relação à vítima Izael Almeida dos Santos para lesão corporal; e (iii) a reforma da decisão para despronúncia do recorrente pela ausência de indícios de autoria e materialidade do crime em relação à vítima Willian Monteiro da Silva.

Alega o recorrente que agiu em legítima defesa de terceiro, de seus dois amigos, Izael Almeida dos Santos e Rafael Almeida dos Santos, repelindo a injusta agressão com o uso moderado dos meios necessários. Sustenta que a vítima Josenilson iniciou a discussão, desferindo um soco no olho de Izael e, de surpresa, uma paulada na cabeça de Rafael, causando seu desmaio.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 207222187), rebatendo os argumentos defensivos e pugnando pela manutenção da decisão atacada.

Em decisão de manutenção (ID 207222190), o juiz de origem sustentou a pronúncia por seus próprios fundamentos, remetendo os autos à superior instância.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Dra Silvana Correa Vianna (ID 212736198) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narra a denúncia que, no dia 01 de junho de 2014, por volta das 02h40min, no estabelecimento comercial denominado "Bar e Campo do Merengue", localizado no Bairro Samambaia, Distrito União do Norte, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado tentou matar as vítimas Josenilton Alves dos Santos, Willian Monteiro da Cunha e Izael Almeida dos Santos, não atingindo o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como forneceu um revólver calibre 38 ao adolescente Douglas de Vale Lima.

Segundo a acusação, iniciou-se uma discussão e agressões envolvendo Rafael, Izael e Josenilson, quando o denunciado, que se encontrava próximo ao local, sacou uma arma de fogo e desferiu três disparos em direção à vítima Josenilson. Um dos disparos atingiu Josenilton Alves da Silva e outro, por erro na execução, atingiu Izael Almeida dos Santos. Após atingir as vítimas, o denunciado tentou efetuar mais dois disparos em direção à vítima Willian, entretanto o crime não se consumou porque a arma falhou. Em seguida, o denunciado entregou a arma de fogo ao adolescente Douglas do Vale Lima para que este a retirasse do local do crime.

Inicialmente, é importante rememorar que a decisão de pronúncia representa mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo certeza quanto à autoria, bastando a presença de indícios suficientes, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal: "O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Nesta fase processual vigora o princípio in dubio pro societate, devendo eventuais dúvidas quanto à autoria ou materialidade serem dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Passo à análise das teses defensivas.

1. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO QUANTO À VÍTIMA JOSENILSON

A defesa sustenta que o recorrente agiu em legítima defesa de terceiro, repelindo a injusta agressão sofrida por seus amigos Izael e Rafael. Argumenta que a vítima Josenilson agrediu Izael com um soco e desferiu uma paulada na cabeça de Rafael, causando seu desmaio, sendo que o recorrente apenas agiu para defender seus amigos.

Transcrevo a decisão de pronúncia:

“...Narra a denúncia: (Id. 49117074 – fls. 7/10)

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 01 de junho de 2014, por volta das 02h4Omin, no estabelecimento comercial denominado "Bar e Campo do Merengue", localizado no Bairro Samambaia, Distrito União do Norte, nesta cidade de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado tentou matar as vítimas Josenilton Alves dos Santos, Willian Monteiro da Cunha e Izael Almeida dos Santos, não atingindo o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, bem como forneceu um revólver calibre 38 ao adolescentes Douglas de Vale Uma.

Extrai-se da narrativa dos fatos que, no horário e local acima mencionados, iniciou-se discussões e agressões envolvendo, pelo menos, as pessoas de Rafael, Izael e Josenilson.

Na ocasião, inesperada e repentinamente, de modo que dificultou a defesa das vítimas, o denunciado (que encontrava-se próximo ao local) sacou uma arma de fogo (marca Taurus no C836904, Cal. 38 Special), com a qual desferiu três disparas em direção à vítima Josenilson.

Dessume-se dos autos que um dos disparas atingiu a vítima Josenilton Alves da Silva provocando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 59/61; enquanto outro disparo, por erro na execução, veio a atingir a vitima Izael Almeida dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de fls. 55/57.

Extrai-se ainda dos autos que após atingir as vitimas Josenilton e Izael, o denunciado tentou efetuar mais dois disparos em direção à vitima Willian, entretanto o crime não se consumou pois à arma de fogo utilizada falhou na duas tentativas de dispará-la (como se verifica dos depoimentos, do Termo de apreensão da arma do crime (fls. 32) e das fotos que acompanham a presente denúncia).

Após as práticas criminosas acima narradas, o denunciado entregou a arma de fogo utilizada no crime ao adolescente Douglas do Vale Lima, para que o mesmo a retirasse do local do crime, com o objetivo de afastar-se da imputação criminosa praticada.

Restou apurado ainda que o denunciado combinou com o citado menor de encontra-10 no Mercado Valeu (as 09:00 hrs do dia posterior aos fatos) para que o menor lhe devolvesse a arma do crime. A polícia militar, entretanto, levantou essas informações e, em diligência à residência do menor, encontrou a arma em questão. (...)”

A denúncia foi oferecida em 01.06.2014 e recebida em
15.07.2014.

Citado, o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado nomeado.

Ratificou-se o recebimento da denúncia e designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas as vítimas Willian Monteiro da Cunha e Izael Almeida dos Santos, bem como as testemunhas Aminadabe Roberto de Almeida, Raimundo Nonato Pereira da Silva, Joanderson Silva Rodrigues, Rafael Almeida dos Santos, Daniel Gonçalves Torres e Aleff Willian Pereira dos Santos. Realizou o interrogatório do acusado.

O Ministério Público pede a procedência dos pedidos formulados na inicial a fim de que o acusado seja pronunciado nos termos do art. 121, § 2º, inciso IV c.c. o art. 14, inciso II, por três vezes, ambos do CP.

A defesa pugna pela absolvição sumária do acusado alegando não ser ele o autor do crime e, subsidiariamente pela impronúncia, assim como pela desclassificação.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de procedimento relativo aos crimes dolosos contra a vida, importante é registrar que a análise realizada nesta fase processual se restringe à verificação de
indícios suficientes da autoria
e da materialidade do delito, a fim de que seja submetido ao crivo do verdadeiro e legítimo intérprete eleito pelo Texto Constitucional, para o julgamento de crimes deste jaez, ou seja, o Conselho Popular de Jurados.

Neste momento o juízo técnico realizado pelo Magistrado se refere a uma
ponderação sobre probabilidades
, isto é, constatada a materialidade do delito, sendo provável a sua autoria, há que se prosseguir para a segunda fase do rito procedimental do Tribunal do Júri.

Pois bem. Examinando os autos verifico a existência dos requisitos necessários à pronúncia do denunciado, conforme prevê o artigo 413 do Código de Processo Penal, in verbis:

“
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Do cotejo dos elementos probantes produzidos na fase inquisitiva e judicial, observa-se a existência de indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado e de provas acerca da materialidade delitiva.

II.A - Da materialidade

A materialidade do delito está demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 49117074 - fls. 17/18), Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 49117074 – fl. 14), Termos de Depoimento (Id. 49117074 – fls. 19/20, Id. 49117074 - fls. 21/22, Id. 49117074 – fl. 23, Id. 49117074 – fls. 24/25 e Id. 49117074 – fls. 63/64), Termos de Declaração (Id. 49117074 – fls. 28/29, Id. 49117074 – fls. 35/36, Id. 49117074 – fl. 37, Id. 49117074 – fl. 38 e Id. 49117074 – fl. 49), Termo de Qualificação e Interrogatório (Id. 49117074 – fls. 40/42), Termo de Apreensão (Id. 49117074 – fl. 42), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 49117074 – fl. 48), Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 49117074 – fls. 31/32 e Id. 49117074 – fls. 66/67), Laudo de Lesões Corporais (Id. 49117074 – fls. 69/70, Id. 49117074 – fls. 74/75 e Id. 49117075 – fls. 79/80), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. 49117074 – fls. 71/72, Id. 49117074 – fls. 76/77 e Id. 49117075 – fls. 81/82), Relatório da Autoridade Policial (Id. 49117075 – fls. 84/88) e depoimentos colhidos na fase policial e judicial.

II.B - Da autoria

Quanto aos indícios de autoria, observam-se dos depoimentos colhidos na
fase policial e judicial
elementos a indicar a necessidade de submissão do acusado ao Julgamento perante o Júri Popular. Vejamos:

Consta do Boletim de Ocorrência Policial Militar n. 146/14 que “Esta GUPM após receber informações anônimas neste Núcleo Policial Militar, onde o denunciante narrou que havia acontecido um homicídio no Bar e Campo do Merengue, pois no local havia uma festividade e que o suspeito estaria no local próximo ao corpo da vitima com a arma de fogo utilizada no crime. De imediato efetuamos diligências e ao chegar próximo ao local recebemos novas informações que o Suspeito lzael Almeida dos Santos estaria junto com o principal suspeito e após a chegada da GUPM no local visualizamos ambos suspeitos juntos e após ordenar para que ambos deitassem no chão e se entregasse a esta GUPM, apenas o suspeito Aladim Alves de Oliveira obedeceu à ordem e o Suspeito Ilzael de Almeida dos Santos com os ânimos exaltados e visível estado de embriaguez alcóolica resistiu â prisão e obstrui o serviço Policial Militar na detenção do outro Suspeito, sendo necessário o uso de arma de fogo com munição não letal sendo alvejado na altura da perna do lado direito, onde após o disparo esta GUPM teve que empregar o uso de força física moderada para conter o mesmo, e após foi socorrido por esta GUPM até o Posto de Saúde da Família (PSF 07), para ser medicado pois o mesmo havia sido atingido por um 01 (um) disparo de arma de fogo na altura do braço esquerdo, que o suspeito não identificou quem atirou no mesmo, e também narra que seu irmão havia sido agredido com pauladas no momento em que foi atingindo pelo individuo não identificado, e recebemos informações de terceiros que a arma utilizada no crime estada na residência do Menor Infrator Apreendido e em seguida diligenciamos até o local e o menor citado entregou a anua de fogo municiada (munições intactas/picotadas e munições deflagradas) citadas no campo de apreensões e afirmou categoricamente que o suspeito Aladim Alves de Oliveira foi o autor do disparo na vitima Josenildo Alves dos Santos que foi atingida no braço esquerdo e ouviu outro disparo de arma de fogo efetuado pelo suspeito, mas não soube informar em quem teria alvejado e ainda narra que após os disparos o mesmo entregou a arma de fogo para que o mesmo (menor infrator) guardasse a ref. Arma e lhe entregasse no primeiro horário da manhã e o menor infrator citado narra que ficou temendo por sua integridade física e saiu do local com a arma do crime, e a testemunha Aleff William Pinheiro dos Santos afirma veemente que o suspeito Aladim Alves de Oliveira e o autor dos disparos que atingiu a vitima Josenildo Alves dos Santos e durante o atendimento da vítima Josenildo Alves dos Santos que foi socorrido pelo Suspeito Raimundo Nonato Pereira da Silva, fomos procurados pela vitima William Monteiro da Cunha que o suspeito Aladim Alves de Oliveira tentou também contra sua vida não conseguindo o intento devido sua arma de fogo por motivo alheio ter falhado e ainda narra que existia outro suspeito com arma de fogo no local efetuando disparos em local ignorado. Que o suspeito Raimundo Nonato Pereira da Silva narra que promoveu a festividade sem nenhuma documentação legal para tal fato, com vendas de bebidas alcóolica e som mecânico, onde o mesmo também foi detido e encaminhado por esta GUPM juntamente com o suspeito Aladim Alves de Oliveira sem lesões corporais juntamente com as apreensões para a DPJC. Que durante o termino do BOPM terceiros informaram para esta GUPM que a motocicleta apreendida citada, teria sido utilizada pelo suspeito para tentar empreender fuga do local, sendo impedido por populares, sendo a mesmo localizada nas proximidades do Bar e Campo do Merengue, e o suspeito Izael Almeida dos Santos narra que a mesma e de sua propriedade. Que esta GUPM ainda prestou socorro ao suspeito Izael Almeida dos Santos até o pronto atendimento do hospital Municipal de Peixoto de Azevedo - MT, que após alta médica sendo conduzido ate a DMPJC, para as providencias que o caso requer”.

A vítima
IZAEL ALMEIDA DOS SANTOS
relatou que “a data de ontem estava em uma festa junto como seu irmão RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS; QUE já estavam indo embora, quando seu amigo JOANDERSON chegou e lhe deu um abraço; QUE sem motivos a vitima JOSENILSON ALVES DOS SANTOS chegou e disse que iria lhe bater; QUE JOSENILSON deu um murro no olho do declarante; QUE afirma que JOSENILSON estava muito bêbado; QUE alguém levou a uma arma na direção do declarante e atirou, ocasião que o declarante apenas viu a arma, mas não sabe quem era; QUE afirma que se recorda que era um revolver de cano longo; QUE ALADIM empurrou a mão da pessoa que atirou; QUE no meio da confusão, deram uma paulada no irmão do declarante de nome RAFAEL; QUE o declarante afirma que não sabe quem acertou seu irmão, pois na confusão não dava para distinguir quem estava batendo ou estava apanhando; QUE afirma que ALADIM antes de ir para a festa estava na casa do declarante, mas ele não estava armado; QUE afirma que no meio da confusão o declarante também foi alvejado por um disparo de arma de fogo, que acertou seu braço, mas não sabe dizer quem atirou; QUE não viu o ALADIM com arma de fogo em nenhum momento; QUE ALADIM é seu amigo e os pais dele e os pais do declarante são vizinhos de sítio; QUE após a chegada da policia, a pessoa que atirou não estava mais no local; QUE estavam apenas o declarante, ALADIM e os outros envolvidos; QUE afirma que quando a policia chegou e mandou o declarante deitar no chão, este não obedeceu a ordem, pois estava muito desesperado por causa do seu irmão que havia lavado uma paulada na cabeça; QUE o declarante estava bêbado e estava muito alterado; QUE afirma que a PM utilizou bala de borracha para conter o depoente devido o mesmo está muito alterado; QUE afirma que está com uma lesão no braço esquerdo do tiro que recebeu” (Id. 49117074 – fls. 34/35).

A vítima
WILLIAN MONTEIRO DA CUNHA
narrou que “o declarante afirma que estava no evento que estava acontecendo no campo do MERENGUE; QUE por volta das 02:30h o declarante estava dançando quando percebeu que havia uma confusão do lado de fora; QUE o declarante foi até o local ver o que estava acontecendo; QUE encontrou seu amigo RAFAEL que é irmão de IZAEL caído no chão; QUE IZAEL estava perto do seu irmão tentando protegê-lo; QUE quando o declarante chegou no local, IZAEL já havia sido atingido com um disparo de arma de fogo no braço; QUE afirma que quando tentava ajudar o IZAEL e o RAFAEL, o suspeito ALADIM, tentou disparar duas vezes contra sua pessoa; QUE a munição falhou e o mesmo não obteve êxito; QUE afirma que havia outra pessoa armada com arma de fogo no local, o qual o declarante não sabe informar o nome e não sabe informar quo nome e não sabe quem era; QUE sabe somente que era uma pessoa que aparentava ter 30 anos, porte médio, cabelo cacheado e olhos castanhos; QUE acha foi esse "desconhecido" quem atirou no IZAEL; QUE não viu quem atirou em JOSENILDO, pois, pois quando chegou no local da confusão S ele já havia sido atingido e estava caído no chão; QUE viu o ALADIM tentando atirar no RAFAEL que estava caído no chão; QUE afirma não está com nenhuma lesão corporal” (Id. 49117074 – fl. 37).

A vítima
JOSENILSON ALVES DOS SANTOS
descreveu que “QUE na data de ontem foi para o Distrito União do Norte; QUE durante a noite foi ao campo do Merengue onde estava havendo urna festa; QUE por volta das 02:30h, o declarante afirma que estava do lado de fora, quando sentiu algo queimando em seu ombro esquerdo; QUE colocou a mão em cima e viu que estava saindo sangue; QUE o declarante afirma que não brigou nem discutiu com ninguém; QUE estava bêbado e não se recorda de quase nada; QUE não sabe quem foi que lhe atirou; QUE de todos os envolvidos na ocorrência, conhece apenas o menor DOUGLAS DO VALE LIMA que é filho do dono do Posto 080, do Distrito União do Norte, mas afirma que não sabe o motivo do mesmo ter sido conduzido para esta delegacia pois não o viu no local no momento que foi atingido; QUE afirma que foi socorrido pelo senhor RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA, vulgo MERENGUE até o posto de saúde do Distrito e posteriormente foi trazido para o hospital desta cidade, onde fez curativo no ombro e foi liberado em seguida” (Id. 49117074 – fl. 38).

A testemunha
DANIEL GONÇAVES TORRES
relatou que “a GUPM após receber informações anônimas no Núcleo Policial Militar, onde o denunciante narrou que havia acontecido um homicídio no Bar e Campo do Merengue, pois no local havia uma festividade e que o suspeito estaria no local próximo ao corpo da vítima com a arma de fogo utilizada no crime; QUE de imediato efetuamos diligências e ao chegar próximo ao local recebemos novas informações que o Suspeito Izael Almeida dos Santos estaria junto com o principal suspeito e após a chegada da GUPM no local visualizamos ambos suspeitos juntos e após ordenar para que ambos deitassem no chão e se entregasse a esta GUPM, apenas o suspeito Aladim Alves de Oliveira obedeceu à ordem e o Suspeito Izael de Almeida dos Santos com os ânimos exaltados e visível estado de embriaguez alcóolica resistiu á prisão e também obstrui o serviço Policial Militar na detenção do outro Suspeito, sendo necessário o uso de arma de fogo com munição não letal sendo alvejado na altura da perna do lado direito, onde após disparo esta GUPM teve que empregar o uso de força física moderada para conter o mesmo, e após foi socorrido por esta GUPM até o Posto de Saúde da Família (PSF 07), para ser medicado pois mesmo havia sido atingido por um 01 (um) disparo de arma de fogo na altura do braço esquerdo, que o suspeito não Identificou quem atirou o mesmo, e também narra que seu irmão havia sido agredido com pauladas no momento em que foi atingindo pelo indivíduo não identificado, e recebemos informações de terceiros que a arma utilizada no crime estaria na residência do Menor Infrator Apreendido e em seguida diligenciamos até o local e o menor citado entregou a arma de fogo municiada com 02munições intactas/picotadas e 03 munições e afirmou categoricamente que o suspeito Aladim Alves de Oliveira foi o autor do disparo na vítima Josenildo Alves dos Santos que foi atingida no braço esquerdo e ouviu outro disparo de arma de fogo efetuado pelo suspeito, mas não soube informar em quem teria alvejado e ainda narra que após os disparas o mesmo entregou a arma de fogo para que o mesmo (menor infrator) guardasse a ref. Arma e lhe entregasse no primeiro horário da manhã e o menor infrator citado narra que ficou temendo por sua integridade física e saiu do local com a arma do crime; QUE a testemunha Aleff William Pinheiro dos Santos afirma veemente que o suspeito Aladim Alves de Oliveira e o autor dos disparos que atingiu a vítima Josenildo Alves dos Santos e durante o atendimento da vítima Josenildo Alves dos Santos que foi socorrido pelo Suspeito Raimundo Nonato Pereira da Silva, fomos procurados pela vitima William Monteiro da Cunha que o suspeito Aladim Alves de Oliveira tentou também contra sua vida não conseguindo o intento devido sua arma de fogo por motivo alheio ter falhado e ainda narra que existia outro suspeito com arma de fogo no local efetuando disparas em local ignorado. Que o Suspeito Raimundo Nonato Pereira da Silva narra que promoveu a festividade sem nenhuma documentação legal para tal fato, com vendas de bebidas alcóolica e som mecânico, onde o mesmo também foi detido e encaminhado por esta GUPM juntamente com o suspeito Aladim Alves de Oliveira sem lesões corporais juntamente com as apreensões para a DPJC. Que durante o termino do BOPM terceiros informaram para esta GUPM que a motocicleta apreendida citada, teria sido utilizada pelo suspeito para tentar empreender fuga do local, sendo impedido por populares, sendo a mesmo localizada nas proximidades do Bar e Campo do Merengue, e o suspeito Izael Almeida dos Santos narra que a mesma é de sua propriedade. Que esta GUPM ainda prestou socorro ao suspeito Izael Almeida dos Santos até o pronto atendimento do hospital Municipal de Peixoto de Azevedo - MT, que após alta médica sendo conduzido até a DMPJC, para as providencias que o caso requer” (Id. 49117074 – fls. 19/20).

A testemunha
AMINADABE ROBERTO DE ALMEIDA
narrou que “que a GUPM após receber Informações anônimas no Núcleo Policial Militar, onde o denunciante narrou que havia acontecido um homicídio no Bar e Campo do Merengue, pois no local havia uma festividade e que o suspeito estaria no local próximo ao corpo da vítima com a arma de fogo utilizada no crime; QUE de Imediato efetuamos diligências e ao chegar próximo ao local recebemos novas informações que o Suspeito Izael Almeida dos Santos estaria junto com o principal suspeito e após a chegada da GUPM no local visualizamos ambos suspeitos juntos e após ordenar para que ambos deitassem no chão e se entregasse a esta GUPM, apenas o suspeito Aladim Alves de Oliveira obedeceu à ordem e o Suspeito Izael de Almeida dos Santos com os ânimos exaltados e visível estado de embriaguez alcóolica resistiu á prisão e também obstrui o serviço Policial Militar na detenção do outro Suspeito, sendo necessário o uso de arma de fogo com munição não letal sendo alvejado na altura da perna do lado direito, onde após o disparo esta GUPM teve que empregar o uso de força física moderada para conter o mesmo, e após foi socorrido por esta GUPM até o Posto de Saúde da Família (PSF 07), para ser medicado pois o mesmo havia sido atingido por um 01 (um) disparo de arma de fogo na altura do braço esquerdo, que o suspeito não identificou quem atirou o mesmo, e também narra que seu irmão havia sido agredido com pauladas no momento em que foi atingindo pelo indivíduo não identificado, e recebemos informações de terceiros que a arma utilizada no crime estaria na residência do Menor Infrator Apreendido e em seguida diligenciamos até o local e o menor citado entregou a arma de fogo municiada com 02muniçoes intactas/picotadas e 03 munições e afirmou categoricamente que o suspeito Aladim Alves de Oliveira foi o autor do disparo na vitima Josenildo Alves dos Santos que foi atingida no braço esquerdo e ouviu outro disparo de arma de fogo efetuado pelo suspeito, mas não soube Informar em quem teria alvejado e ainda narra que após os disparos o mesmo entregou a arma de fogo para que o mesmo (menor infrator) guardasse a ref. Arma e lhe entregasse no primeiro horário da manhã e o menor infrator citado narra que ficou temendo por sua integridade física e saiu do local com a arma do crime; QUE a testemunha Aleff William Pinheiro dos Santos afirma veemente que o suspeito Aladim Alves de Oliveira e o autor dos disparos que atingiu a vitima Josenildo Alves dos Santos e durante o atendimento da vitima Josenildo Alves dos Santos que foi socorrido pelo Suspeito Raimundo Nonato Pereira da Silva, fomos procurados pela vitima William Monteiro da Cunha que o suspeito Aladim Alves de Oliveira tentou também contra sua vida não conseguindo o intento devido sua arma de fogo por motivo alheio ter falhado e ainda narra que existia outro suspeito com arma de fogo no local efetuando disparos em local ignorado. Que o Suspeito Raimundo Nonato Pereira da Silva narra que promoveu a festividade sem nenhuma documentação legal para tal fato, com vendas de bebidas alcóolica e som mecânico, onde o mesmo também foi detido e encaminhado por esta GUPM juntamente com o suspeito Aladim Alves de Oliveira sem lesões corporais juntamente com as apreensões para a DPJC. Que durante o termino do BOPM terceiros informaram para esta GUPM que a motocicleta apreendida citada, teria sido utilizada pelo suspeito para tentar empreender fuga do local, sendo impedido por populares, sendo a mesmo localizada nas proximidades do Bar e Campo do Merengue, e o suspeito Izael Almeida dos Santos narra que a mesma é de sua propriedade. Que esta GUPM ainda prestou socorro ao suspeito Izael Almeida dos Santos até o pronto atendimento do hospital Municipal de Peixoto de Azevedo - MT, que após alta médica sendo conduzido até a DMPJC, para as providencias que o caso requer” (Id. 49117074 – fls. 21/22).

A testemunha
MARCO ANTONIO DA SILVA
, em solo policial, descreveu que “na data de hoje estava de plantão nesta delegacia quando às 08:00h a policia militar do Distrito União do Norte chegou conduzindo os presos acima citado por praticar crime de tentativa de homicídio, bem como trouxeram também um revolver calibre 38 com duas munições intactas picotadas e três picotadas; QUE levou os presos até a cela desta delegacia, bem como recebeu as apreensões; QUE também vieiram conduzidos DOUGLAS DO VALE LIMA, RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA e IZAEL ALMEIDA DOS SANTO” (Id. 49117074 – fl. 23).

A testemunha
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
, em solo policial, narrou que “além de trabalhar como instrutor de esportes na Escola Vida e Esperança, o depoente também tem um bar que fica anexo à sua residência; QUE afirma que possui um campo de futebol e em sua casa, e que na data de ontem estava acontecendo a final de um campeonato de futebol; QUE durante a noite, o depoente promoveu uma festa ao ar livre, onde várias pessoas participaram; QUE o depoente afirma que permaneceu durante todo o evento dentro do estabelecimento, pois estava atendendo as pessoas; QUE afirma que não presenciou a confusão que houve, entre as vitimas e suspeitos citados no boletim de ocorrência, pois foi longo do local onde o depoente estava; QUE afirma que ouviu disparos de arma de fogo e percebeu que várias pessoas estavam correndo; QUE o depoente afirma que socorreu o JOSENILDO até o postinho de saúde do Distrito, e conhece o mesmo; QUE também conhece o menor DOUGLAS DO VALE LIMA, e nunca ouviu falar em confusão envolvendo o mesmo; QUE os demais envolvidos, o depoente conhece apenas de vista; QUE afirma que quando a Policia Militar chegou para atender a ocorrência, questionou o depoente à respeito da documentação para realização do evento; QUE o depoente disse que não havia retirado alvará para festa, pois não tinha intensão de promover festa na data de ontem, mas após o jogo, as pessoas foram ficando e o depoente resolveu fazer música ao vivo com teclado para as pessoas; QUE afirma que possui alvará de funcionamento do bar, o qual fornecerá cópia; QUE o depoente afirma que foi trazido para esta delegacia, por que não tinha a documentação necessária para a realização de festas e também para prestar esclarecimentos” (Id. 49117074 – fls. 24/25).

A testemunha
DOUGLAS DO VALE LIMA
, em solo policial, asseverou que “presta declarações na presença de sua mãe; QUE na data de ontem , estava em uma festividade no bar e campo do MERENGUE; QUE já na data de hoje por volta das 02:40h, houve uma confusão onde algumas pessoas se envolveram; QUE o declarante afirma que das pessoas envolvidas conhece o IZAEL e o JOSENILSON; QUE afirma que inicialmente, conhece RAFAEL de vista e IZAEL e RAFAEL já estava querendo ir embora para casa; QUE quando já estavam saindo, o declarante pôde ver que JOSENILSON se aproximou e estava conversando com os mesmos; QUE não sabe o que eles conversaram, mas afirma que JOSENILSON deu uma paulada no RAFAEL, ocasião que ele caiu desmaiado no chão; QUE nesse momento, o IZAEL saiu gritando dizendo que tinham matado o irmão dele; QUE então nesse momento, ALADIM efetuou três disparos contra o JOSENILSON; QUE afirma que o segundo disparo acertou o JOSENILSON no braço; QUE afirma que no momento dos disparos, IZAEL estava ao lado do JOSENILSON e logo em seguida o depoente viu ele com o braço ensanguentado, inquieto dizendo que tinham matado seu irmão; QUE viu a vitima WILLIAN também no meio da confusão, mas não viu se ALADIM apontou a arma na direção dele; QUE afirma que após atirar no JOSENILSOM, quando o declarante se aproximava, ALADIM abordou o depoente e disse ao mesmo que guardasse sua arma, e que hoje às 9:00 era para o declarante ir ao mercado Valeu encontrá-lo para lhe devolver a arma; QUE afirma que a arma no qual se refere é esta que veio apreendida pela PM do Distrito União do Norte, isto é, um revolver calibre 38; QUE sabia que a arma ainda estava municiada, pois o ALADIM havia disparado apenas três vezes; QUE ficou com medo de ALADIM e aceitou levar a arma para sua casa; QUE perguntado se ALADIM lhe ameaçou para que escondesse a arma, o declarante disse que não, apenas ficou com medo dele, por ele está armado; QUE não ouviu ninguém mais além do ALADIM armado no local; QUE em seguida o declarante foi embora para sua casa; QUE já por volta das 04h a PM, foi até a casa do declarante, ocasião que lhe perguntaram à respeito da arma, e o declarante entregou a mesma aos policiais e explicou o que tinha ocorrido; QUE não conhece a outra vítima WILLIAN MONTEIRO; QUE afirma que conhece o senhor RAIMUNDO há algum tempo e que o mesmo possui um campo de futebol, onde promove campeonatos e ontem houve um campeonato e depois dos jogos teve a festa” (Id. 49117074 – fls. 28/29).

Perante a Autoridade Policial o acusado
ALADIM ALVES DE OLIVEIRA

alegou “QUE na data de ontem, estava com alguns amigos na casa do IZAEL em uma festinha; QUE a certa altura todos resolveram ir para um evento que estava acontecendo no Sai do Merengue; QUE há certa altura, quando já estavam indo embora por volta das 02:30h,; QUE não sabe ao certo como iniciou a confusão, mas se recorda que uma pessoa chegou e abraçou o IZAEL e em seguida, alguém deu urna paulada no RAFAEL que é irmão de IZAEL; QUE IZAEL tentou proteger seu irmão RAFAEL; QUE um indivíduo chegou perto do IZAEL e lhe deu um murro; QUE em seguida, uma pessoa que o interrogando não conhece apontou uma arma de fogo na direção do IZAEL; QUE o interrogando empurrou o IZAEL na tentativa de lhe proteger do disparo; QUE o interrogando não conhece a pessoa que atirou; QUE não sabe dizer nem mesmo suas características; QUE afirma que não estava armado; QUE não entregou arma para o menor DOUGLAS guardar; QUE nem ao menos conhece a pessoa de DOUGLAS; QUE não sabe quem atirou no IZAEL e também não sabe quem atirou no JOSENILSON; QUE passados alguns minutos a policia chegou no local e nesse momento já haviam socorrido a vítima JOSENILSON e RAFAEL; QUE não sabe informar as características da arma que foi apontada na direção do IZAEL; QUE o interrogando afirma que ouviu cerca de dois ou três disparos de arma de fogo; QUE perguntado se reconhece a arma de fogo tipo revolver apreendida, disse não reconhecê-la”. (Id. 49117074 – fls. 41/42)

Durante a
fase judicial
foram colhidos elementos de prova a confirmar as informações até então colhidas nas investigações, vejamos:

A vítima
IZAEL ALMEIDA DOS SANTOS
foi ouvida em Juízo e relatou que:

“(...)
Promotor:
Oque aconteceu? Teve alguma discussão?
Vítima
: Não, nós estávamos numa festa, num aniversário lá em casa 18 aí nós foi lá pra festinha né.
Promotor
: Quem que estava lá na festinha com o senhor?
Vítima
: Tava o Aladim que eu convidei ele, meu irmão né
Promotor
: Quem é o irmão do senhor?
Vitima:
Rafael (...) aí lá nós foi na festinha lá né, falou ah, vamos na festinha lá, (...) chegamos na roda, estava o pessoal do Josenilson e uns meninos lá.
Promotor:
Que menino? Josenilson e quem mais?
Vítima:
Ah, estava a turminha deles lá, que eu lembro mesmo era o Josenilson que estava com a turminha dele lá, aí nisso, na hora que eu fui pegar a minha moto, o pessoal disse que só ia entregar a moto se eles quebrassem a minha cara né, ai eu falei cê tá é doido é, daí veio assim já meteu um murro no meu olho assim, aí meu irmão foi pra cima assim pra defender, ele deu uma paulada no meu irmão começou aquele corre corre camela pancadaria.
Promotor:
Começou abriga?
Vítima:
Começou a briga.
Promotor:
E as armas? Apareceram nesse momento?
Vítima
: Tava lá assim, daí o cara foi me atirar assim Aladim foi e empurrou o cara rd nisso acertou meu braço aí começou aquele manca (...)
Promotor:
Mas na hora que ele acertou o breco do senhor, é lá tinha disparado?
Vítima:
Não, ainda não.
Promotor
: O senhor acha que foi o primeiro dispara, foi o breco do senhor?
Vítima:
Rapaz, assim, não deu nem pra ver aquela muvuca, meu irmão caído no chão e aquele pizero lá todo (...)
Promotor
: E Irmão do senhor recebeu algum, qual foi o machucado dele?
Vítima:
Ah levou uma paulada no pé do ouvido assim que ele desmaiou aí nós cheguemos lá assim (...) os cara vindo ora cima, aí nós tentando assim acalma aí escutamos os disparas.
Promotor:
Quem estava armado? Vítima: Rapaz lá num deu pra ver assim porque lá saiu tudo em desespero (...)
Promotor:
Quantas pessoas estavam armadas?
Vítima:
Rapaz tinha umas duas pessoas lá né.
Promotor
: E quem que era?
Vítima:
Rapaz assim, pra mim assim que era o Josenilson que estava armado lá e os outros eu não sei com aquele piseiro lá assim, só sei que o cara foi me atirar assim, o Aladim me empurrou assim e o cara acertou meu braço.
Promotor:
Mas o Josenilson ele estava armado e recebeu o disparo de arma de fogo?
Vítima:
É pode ter sido né.
Promotor:
Então atingiu.
Vitima:
Ah eu não sei o que aconteceu assim (...) escutamos os disparos, aí não deu ora saber quem foi certo
Promotor:
O senhor me disse que tinha duas pessoas armadas.
Vítima
: Acenou afirmativamente.
Promotor:
Não ê?
Vítima:
Não, assim parecia com os disparas lá e meio mundo de tiro lá.
Promotor:
O senhor estava no meio lá? Não estava?
Vítima:
Estava.
Promotor:
é impossível o senhor não ter visto quem estava armado.
Vítima:
O negócio é o meu irmão caído no chão, não deu pra perceber assim que ele tava caído com sangue no ouvido, aí não deu pra nós assim saber certo.
Promotor:
O senhor tem medo de falar quem estava armado?
Vitima
: Não, eu não tenho medo, eu te falo a verdade.
Promotor
: E esse tiro que atingiu o Josenilson, atingiu ele aonde?
Vítima:
Ah no ombro dele (...)
Promotor:
O senhor viu isso?
Vítima:
Eu fui lá atendido meu braço lá (...)
Promotor:
Não, mas lá na briga, o senhor viu ele recebendo esse tiro?
Vítima:
Não, só depois que eu cheguei, eu nem vi que eu tava atirado também, depois que vi o sangue descendo entendeu? Eu nem vi (...) cuidando do meu irmão caído no chão, nem vi, depois que eu olhei pra meu braço assim, daí o policial mano tu tá atirado ai na muvuca nem entendeu? Nem lembro assim, meu irmão, eu pensei que meu irmão estava morto, levou uma paulada assim que o sangue descia assim do ouvido dele, desesperado até o Aladim estava lá mas nós, desesperado lá, não, morreu, morreu, e nós levou pro posto, quando eu cheguei lá que eu vi ele lá dizer que tinha levado tiro no ombro.
Promotor:
E esse menor, o Douglas o senhor conhece ele?
Vitima:
Não.
Promotor
: O senhor sabe se alguém entregou a arma pra esse Douglas?
Vítima:
Não, não sei (...)”
(Termo de depoimento prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei).

A vítima
WILLIAN MONTEIRO DA SILVA

foi ouvida em Juízo e narrou que:

“(...)
Promotor:
Você conhecia o réu?
Vitima:
Não.
Promotor:
Vocês estavam bebendo lá?
Vítima:
Estava tendo lá um jogo de futebol, uma brincadeira lá (...) aí foi que aconteceu lá.
Promotor:
Mas que horas que era? Que aconteceu?
Vítima:
Ah eu não lembro não, era um as 10 e pouco o povo também fala 11 horas.
Promotor
: Da noite?
Vítima:
É.
Promotor:
E já tinha acabado o jogo?
Vítima:
já tinha acabado o jogo e tava tendo só a festa mesmo né.
Promotor:
Entendi. E o senhor estava lá dentro?
Vítima:
Tava dentro.
Promotor:
E como que aconteceu com o réu? O senhor e o réu?
Vítima:
Foi assim que na hora da confusão lá, que as outros dois meninos bem ali são meus amigos né (...)
Promotor:
Quem o Douglas e o.
Vitima:
É o Rafael e o irmão dele.
Promotor:
Sei, mas e quem que é Josenilton e Izael?
Vítima:
Pois ê, os dois (...) ai foi assim, ai eu vi o desespero deles lá e eu corri pra ver o que estava acontecendo, chequei lá aí.
Promotor:
Que desespero que o senhor viu?
Vítima:
Assim o desespero foi na hora do tiro né e eu vi ele gritando, aí matou meu irmão, e eu corri lá né, o irmão dele estava no chão, daí o outro estava com a arma na mão.
Promotor:
O senhor não viu o que aconteceu antes?
Vítima:
Não, assim antes da confusão eu não vi né.
Promotor:
(...) o senhor escutou o tiro?
Vítima:
Escutei. Promotor: O senhor não viu o tiro?
Vítima:
Não.
Promotor:
E na hora que o senhor chegou, como que tava?
Vítima:
Ai quando eu cheguei lá que o irmão dele, que a gente chama Rafael, tava caido no chão, ai eu fui socorrer ele né ai o outro estava com a arma na mão eu não sei que (...) era deles lá, ai ele “tu vai ajudar ele também?” até na hora também ele quis atirar em mim né, quis não atirou só que a arma não disparou ficou duas balas sem disparar.
Promotor:
Ele chegou a apontar senhor?
Vítima:
Foi nas minhas costas aí quando o menino também levou um tiro no braço dele, aí nós fomos socorrer eles lá, e logo a polícia chegou lá também.
Promotor:
Tá, então ele deu um tiro no Izael né?
Vítima:
É.
Promotor:
É isso?
Vítima:
Acenou afirmativamente.
Promotor:
Aí o senhor chegou, e ele ia, apontou e disparou duas vezes contra o senhor?
Vítima:
Foi e o Izael foi na hora que ele foi falar pra ele 'Não faz isso' que ele foi pra pegar na arma dele, ele só puxou a arma um pouco pá traz né, ai eu acho que foi na hora que disparou aí pegou no braço dele.
Promotor:
Tá pra ele concluir isso dai ele não apontou não?
Vitima:
Não, ele não apontou não, esse é amigo dele lá, e ele queria né, pra não deixar disparar 1...) foi aí que disparou no braça dele.
Promotor:
Disparou no braço dele antes dele tentar desferir no senhor?
Vítima:
Não, depois
. Promotor:
Depois?
Vítima:
Depois que ele tentou disparar em mim.
Promotor:
E depois que ele disparou no braço desse outro aí que que aconteceu?
Vítima:
Aí depois que ele atirou eu acho que acabou as balas (...)
Promotor:
Mas quantas disparas ele deu?
Vítima:
Ele deu quatro disparas.
Promotor:
Quatro disparos?
Vítima:
Acenou afirmativamente.
Promotor:
Como que foram esses disparos? (...), mas então, antes do senhor chegar ele disparou quantas vezes?
Vitima:
Três vezes.
Promotor:
Três vezes?
Vítima:
Acenou afirmativamente. Aí a quarta foi essa que pegou no braço
Promotor:
Tá bom, e aí depois que ele atingiu broco, qual foi a reação dele?
Vitima
: Aí ele queria só sair do local né (...) ele queria sair, mas a moto dele não pegava e foi a hora que a polícia chegou e pegou ele.
Promotor:
O senhor sabe o motivo dessa?
Vítima:
Olha, depois eu fiquei sabendo que foi por causa de mulher (...)
Promotor:
Depois do crime, aí a polícia chegou logo? Porque assim o senhor tinha falando que ele tentou fugir, mas não deu tempo é isso?
Vítima:
Acenou afirmativamente. Não deu tempo, que a polícia chegou na hora, bem perto do quartel também lá né.
Promotor:
Tá bom e a arma? Ele foi apreendido com a arma?
Vítima:
Não a arma ele tinha entregado pra um rapaz de menor né, que a mãe dele inclusive trabalha lá no posto lá pegaram ele lá na casa dele.
Promotor:
E o senhor viu? O senhor sabe dessa história ou o senhor viu ele entregando pro menor?
Vítima:
Sei, sei da história, ele entregou e o menino saiu com a arma
. Promotor:
Mas ele entregou com intenção de que o menino escondesse a arma?
Vítima:
É o menino esconder a arma. (...)
Juíza:
(...) disparas atingiram quem exatamente? O senhor lembra?
Vítima:
Quem atingiu foi menino que eu esqueci o nome dele (...) que inclusive era pra ele estar aqui e o Izael só.
Juíza:
E o senhor não foi atingido por nenhum disparo?
Vítima:
Não.
Juíza:
(...) Ele tentou contra o senhor também?
Vítima:
Acenou afirmativamente.
Juíza:
E como foi essa tentativa?
Vítima:
Foi assim que eu fui socorrer o menino né.
Juíza:
O menino Izael?
Vítima:
É que o irmão dele tinha levado, acho que dera uma paulada na cabeça dele, tava desacordado no chão, inclusive até peguei ele e levei pra casa dele, ai ele tentou só que não disparou acho que na hora da confusão deve ter confundido né, não sei, não disparou graças a Deus (...)”
(Termo de depoimento prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei).

A testemunha
PM DANIEL GONÇAVES TORRES
foi ouvida em Juízo, afirmou o seguinte:

“(...)
Promotor:
O senhor se lembra dessa ocorrência?
Testemunha:
Um pouco.
Promotor:
Vocês foram acionados já tinha havido os disparos né?
Testemunha:
Sim senhor.
Promotor:
Como que eles acionaram o senhor, eles identificaram os suspeitos?
Testemunha:
Na hora que chegaram lá?
Promotor:
No telefone, foi ligação ou foram lá?
Testemunha:
Foi um rapaz lá no quartel, um conhecido da gente lá, chegou lá bateu lá de madrugada
.
Pro:
E ele falou o nome das pessoas envolvidas?

Testemunha:
Falou é um rapaz da camisa tal, assim assim a sá, foi dando a descrição todinha né
.
Pro:
Do cara que tinha atirado?

Testemunha:
Sim do cara que está aqui senhor Aladim
.
Promotor:
Em cima dessa descrição vocês se deslocaram até lá?
Testemunha:
Sim, estava até sozinho no dia até chamei um policial que estava de folga para me ajudar a auxilia ai a gente foi lá eu e o cabo Roberto. Quando estávamos se aproximando do local aí o rapaz falou oia ele está lá no local ainda. Quando estamos indo encontramos uma pessoa próxima da festa e ele falou é aquele rapaz lá, não me recordo muito bem se ele estava com uma camisa meia clara. Aí a gente já identificamos ele e efetuamos a prisão dele, tinha um rapaz muito nervoso lá um tal de Izael sendo necessário efetuar um tiro de bala de borracha, para o conter devido a embriagues.
Promotor:
O réu na hora da prisão ele falou alguma coisa?
Testemunha:
Não me recordo.
Pro:
E a arma de fogo?
Testemunha:
A arma de fogo lá na peça, no momento em que estava prendendo entendeu, eu coloquei ele na viatura no que eu dei a volta um rapaz se aproximou de mim lá (...) pegou e falou vai lá na casa do GORDINHO.
Prom:
Ele é menor?
Testemunha:
Menor, ele é muito conhecido lá. A mae dele é sócia de um posto lá.
Pro:
Douglas o nome dele?
Testemunha:
Sim senhor.
Promot:
Pode continuar.
Testemunha:
E aí o rapaz falou para mim, ele está lá com revolver o Douglas pegou o revólver e escondeu. Aí colocamos o rapaz na viatura o outro que tinha sido baleado com a bala de borracha e agente prestamos o socorro primeiro. Chegando no posto de saúde eu peguei a viatura e fui na casa do seu Douglas e solicitei para ele entregar a arma de fogo e fizemos a apreensão dele e a arma de fogo recolhida. Ele estava com a arma de fogo lá e contou que quem deu foi ele (aponta para o réu) seu Aladim.
Pro:
O Douglas falou para o senhor que quem entregou a arma foi seu Aladim
?
Testemunha:
Falou
.
Promotor:
O senhor sabe quantos disparos foram feitos?
Testemunha:
No momento não,
foi vários não posso precisar
. (...)”.
(Termo de depoimento prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei e grifei).

A testemunha
PM AMINADABE ROBERTO DE ALMEIDA
foi ouvida em Juízo e mencionou que:

“(...)
Promotor:
O senhor se lembra dessa ocorrência?
Testemunha:
Lembro.
Promotor:
Vocês foram acionados que houve um disparo lá na festa...
Testemunha:
Uma tentativa de homicídio.
Promotor:
Quando os senhores chegaram já tinha ocorrido né?
Testemunha:
Tinha ocorrido, mais os povos ainda estavam meio alvoraçados e os envolvidos estavam no local também, aí estava eu Cabo Daniel, aí no local lá encontramos... o pessoal estavam muitos alterados e um deles ainda com mão na cintura e nós tivemos conhecimento que um deles teria efetuado disparo, ai fomos obrigado até efetuar um disparo contra um deles com uma munição de doze de anti... que ele colocou a mão na cintura. (...)
Promotor:
O senhor sabe quantas pessoas estariam lá armadas?
Testemunha:
Olha houve vários comentários lá que tinham dois ou três armados, só que nós no momento não conseguimos apreender nenhuma arma de fogo.
Promotor:
E a questão do menor Douglas...
Testemunha:
Então, o menor ele que recebeu a arma e escondeu.
Promotor:
Como que chegou essa informação?
Testemunha:
Não me recordo não. Aí fomos atrás do menos e ele foi conduzido.
Promotor:
E ele falou de quem que era a arma?
Testemunha:
Não me recordo, se eu não me engano eu fiquei preenchendo o boletim de ocorrência e acho que foi o Daniel que foi a procura dele lá na vila eu tinha recém chegado lá na vila. (...)
Promotor:
Afirmou que o menor teria afirmado que o Aladim teria efetuado o disparo?
Testemunha:
Que eu me recordo foi dessa situação que contei para o senhor. (...)”
(Termo de depoimento prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei).

O informante
RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS
foi ouvido em Juízo e narrou que:

“(...)
Promotor:
O senhor estava lá na festa certo, houve uma desavença, como que foi essa desavença?
Informante:
A desavença foi...
Promotor:
O senhor estava com quem?
Informante:
Aladim e o Izael, aí eu vi a confusão, começou a empurrar meu irmão e aí meu irmão levou um murro no olho, aí me deram uma paulada e eu não vi mais nada.
Promotor:
O senhor não chegou a visualizar nenhum disparo?
Informante:
Nenhum.
Promotor:
Nenhum? O senhor conhece o menor Douglas?
Informante:
Não.
Promotor:
O senhor sabe se o Aladim entregou a arma para esse menor Douglas?
Informante:
Não.
Promotor:
O senhor viu alguém armado lá no dia?
Informante:
Não. (...)”
(Termo de depoimento prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei).

A testemunha
JOANDERSON SILVA RODRIGUES
foi ouvida em Juízo e asseverou que:

“(...)
Promotor:
O senhor estava com quem lá no dia?
Testemunha:
Eu estava com a minha namorada.
Promotor:
O senhor não estava com nenhum dos dois grupos?
Testemunha:
Não, eu encontrei.
Promotor
: O senhor conhece quem?
Testemunha:
Conheço o Josenilson, o Izael né, são as duas pessoas que eu conheço.
Promotor:
O senhor presenciou o desentendimento deles lá?
Testemunha:
Sim.
Promotor:
O que que aconteceu?
Testemunha:
Eu, antes de acontecer o, no caso o mal entendido (...) lá eu estava conversando com o seu Izael né, e com o seu Josenilson e ele estava claramente alterado, estava bêbado e ele se incomodou eu conheço ele há muito tempo né, vários anos que eu conheço ele ficou incomodado com aquilo, disse que desde o cometo da festa eles não estavam se entendendo bem né. Se esbarraram né e eles não estavam se entendendo bem e por isso ele achou ruim reclamou né. Me chamou de lado e falou 'Olha quero que você saísse de perto deles porque eles lá estão mexendo comigo desde o começo da festa” né foi o que ele citou pra mim, ai após ele falar isso, eu fui lá conversar com o rapaz, e foi até o Izael achou ruim também né, porque ele não estava fazendo nada de mais, estava apenas conversando comigo, então, ele chegou a voltar né, um dos rapazes o Kainã foi lá tirou ele o Josenilson e lago após isso ele voltou nó pra ver o que era né, e o Izael perguntou né, tipo gordinho né, foi a verbo que ele citou né, tá querendo né aí ele ficou, no caso na hora ele ficou bravo não gostou do insulto nó, e veio tirar satisfação, assim que ele voltou aí foi na hora que começou a briga.
Promotor:
Começou a brigar o Josenilson e o Izael? Certo?
Testemunha:
Sim.
Promotor:
E aí essa briga , mais pessoas entraram ou não?
Testemunha:
Olha assim que começou a briga o, no caso foi deferido um soco no Izael né, seu Josenilson né deu um soco no Izael e começou o empurra empurra, nesse momento.
Promotor:
O senhor não tinha visto uma arma antes?
Testemunha:
Não, não tinha.
Promotor:
O senhor tinha visto alguém armado?
Testemunha:
Não.
Promotor:
Alguém teria falado que estava armado?
Testemunha:
Acenou negativamente.
Promotor:
Não sabia se tinha alguém armado?
Testemunha:
Acenou negativamente.
Promotor:
Teve a desavença né?
Testemunha:
Sim, teve a desavença e aí começou o empurra empurra, quando começou, no caso quando começou a briga né, eu me afastei do lado nó, porque eu não sabia na verdade, eu não entendi porque eles estavam brigando ai foi quando teve o primeiro disparo.
Promotor:
O senhor viu o primeiro disparo?
Testemunha:
Eu vi sim o primeiro disparo.
Promotor
: Quem disparou?
Testemunha:
Olha. foi, no ato que eu vi foi o senhor Aladim né, contra, no caso em quem pegou o primeiro tiro eu não vi né, mas eu seu que foi feito o primeiro disparo né e logo depois teve outras tentativas de disparo e na
Promotor:
Dele mesma do Aladin, mesmo?
Testemunha:
Isso.
Promotor:
Aí essas outras tentativas não foi disparado? Como o senhor disse?
Testemunha:
Eu digo porque a arma falhou na hora.
Promotor:
O senhor chegou a ver a arma?
Testemunha:
Sim, eu cheguei a ver e ela
. Promotor:
Ela chegou a ser acionada?
Testemunha:
Sim.
Promotor:
O senhor lembra quantas vezes ela foi acionada e não disparou? Teve esse primeiro disparo.
Testemunha:
Sim.
Promotor:
Aí depois o senhor disse que foi acionada.
Testemunha:
Foi acionada na minha contagem foi acionada umas três vezes, que ela não funcionou
. Promotor:
Todos em direção a quem estava apontada a arma?
Testemunha:
A seu Josenilson que era o que estava tirando satisfação lá.
Promotor:
Tá bom, e depois desse terceiro que pela versão do senhor, pela descrição do senhor, disparou uma vez falhou duas, três né?
Testemunha:
Acenou afirmativamente.
Promotor:
E depois desse terceiro o que aconteceu?
Testemunha:
Houve um outro disparo foi que acertou nó, o seu Josenilson.
Promotor:
Ah, só o primeiro o senhor sabe onde acertou?
Testemunha:
Olha, o primeiro eu não cheguei a ver onde acertou, eu só vi o rapaz depois, logo depois eu vi o Izael que ele estava com o braço ferido né mas no caso eu não vi se o primeiro disparo acertou o baço dele né.
Promotor:
Tá, esse quarto disparo acertou o Josenilson?
Testemunha:
Sim.
Promotor
:E aí o que aconteceu exatamente nesse momento?
Testemunha:
Olha, depois do quarto disparo foi, começou a espalhar né, o seu Josenilson correu, nesse momento ele correu né, se afastou do local que estava acontecendo porque ele sentiu que tinha sido acertado e ele correu, ai logo após isso o, aí no caso secou na começou a espalhar pro outro lado, e eu me retirei, até procurei a minha namorada que era da festa né, retirei da festa né, e no caso logo após isso eu não retornei ao local da festa, retornei ao, no caso ao posto de atendimento de saúde, pra ver o Josenilson né, como é que ele estava.
Promotor:
O senhor chegou a visualizar o Aladim dando a arma pra menor Douglas?
Testemunha:
Não.
Promotor:
Não?
Testemunha:
Não.
Promotor
: O senhor, voltando ai na história do senhor, é a hora que teve os disparos que começou a dispersar, que que o Aladim fez? Ele foi pra moto, ele o que que aconteceu exatamente? Peço que o senhor descrevesse mais detalhadamente esse momento.
Testemunha:
Olha, logo após o quarto disparo né, que eu visualizei é, começou no caso todo mundo dispersar o seu Aladim eu num vi mais, né, eu sei que foi gritado que tinha um rapaz morto na que eles estavam atrás, pra trás de mim nó, que era, acho que e irmão do seu Izael né, estava caído no chão no momento em que a pessoa gritou né, eu olhei, cheguei a olhar, verificar, só que ele estava respirando na hora né, então, nesse momento eu me afastei né, e fui procurar no caso, eu cheguei a ver o lzael né na hora que eu vi ele, ele estava com o braço ferido, ele estava sangrando muito né e depois disso eu fui procurar minha namorada.
Promotor:
O senhor chegou a ver o revólver?
Testemunha:
Não, é o revólver sim eu vi na hora dos disparas eu chequei a ver.
Promotor:
O senhor chegou a ver, era que revólver? O senhor conhece? Qual?
Testemunha:
Olha, o que eu cheguei a ver né, e o pessoal falaram pra mim eu não tenho certeza se era um 32 ou era um 38 né. Na minha visão seria um 38 porque era um revólver muito pequeno né, que eu vi.
Promotor
: E o senhor sabe a cor? Alguma coisa assim? Você chegou a visualizar?
Testemunha:
Não, eu não cheguei a visualizar porque agente estava numa parte que seria, estava meio escuro, a gente não estava bem dentro.
Promotor:
O senhor fala que era um revólver pequeno, que é o que o senhor falou, preto?
Testemunha:
É porque estava preto porque estava escuro né, então a referência que a gente tinha de vista.
Promotor
: Mas o senhor não sabe se era preto ou se não deu pra ver porque estava escuro?
Testemunha:
Olha pelo que eu vi era preto né, um revólver preto né e pequeno, era um revólver preto pequeno e foi feito o disparo.
Promotor:
O senhor também afirma na polícia que ouviu comentários que o menor Douglas havia ficado com o revólver usado pelo suspeito Aladim.
Testemunha:
Então em relação a isso eu ouvi já né quando me encontrava nas dependências do posto né , (...) aí umas das pessoas que estavam lá fora né comentou que o Douglas tinha, no caso tinha guardado o revólver né, que o pessoal tinha visto ele guardando revólver (...)
Defesa:
Os disparas efetuados é foram contra Josenilson?
Testemunha:
Sim, (...) eu visualizei no momento (...)
Defesa:
Você pode me afirmar quem deu a paulada na vitima Rafael?
Testemunha:
Olha no momento que aconteceu a briga, o rapaz, Rafael, ele estava atrás de mim, então eu não posso afirmar quem acertou ele, porque eu não vi, porque no momento da briga, eu estava apenas olhando o pessoal que estava na minha frente né, e na hora do acontecido, eu estava conversando com o seu Izael, eu afastei pro lado, e fiquei olhando, porque eu não entendia porque eles estavam brigando né, e o rapaz estava atrás de mim, e eu não sei quem acertou ele (...)
Juíza
: O senhor disse que o tiro que acertou o Josenilson foi proveniente de arma que estava com o seu Aladim?
Testemunha:
Sim.
Juíza:
E o tiro que acertou o lzael o senhor viu? (...) O senhor sabe?
Testemunha:
Não (...)”
(Termo de depoimento prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei).

A testemunha
RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA
foi ouvida em Juízo, narrou que:

“(...)
Promotor:
O senhor quem organizou a festa?
Testemunha:
É, eu tava fazendo um evento esportivo.
Promotor:
É, no momento lá doas fatos, houve uma confusão, foi isso? O senhor sabe dizer o que aconteceu?
Testemunha:
Eu não sei, porque eu tava na copa atendendo, então eu não vi.
Promotor:
É na hora que começou o senhor ouviu os disparos?
Testemunha:
Eu ouvi um disparo.
Promotor
: Um disparo só?
Testemunha:
Um disparo eu ouvi.
Promotor:
E a hora que o senhor foi lá, o que que o senhor visualizou?
Testemunha:
Eu vi o rapaz sangrando foi quando eu fui socorrer ele.
Promotor:
O senhor socorreu ele?
Testemunha:
Socorri o Josenilson. Promotor: O Josenilson, o senhor tinha visto alguém armado no dia?
Testemunha:
Não.
Promotor:
O Josenilson tava armado?
Testemunha:
Não vi.
Promotor:
O senhor conhece o menor o Douglas? Testemunha: Sim, conheço de lá da vila. Promotor. O senhor sabe se o Aladim entregou a arma pro Douglas?
Testemunha:
Não sei, porque eu tava atendendo lá, não tenho conhecimento.
Defesa:
O senhor sabe me informar ouviu dizer quem deu inicio a confusão na festa a briga (...)
Testemunha:
Também não vi porque eu tava atendendo na copa (...)
Defesa:
O senhor viu mais alguém ferido além do Josenilson?
Testemunha:
Tava o rapaz, Izael, tava com o braço.
Defesa:
Quem tava com a paulada na cabeça?
Testemunha:
Era o outro lá, o irmão dele, Rafael. (...)”
(Termo de depoimento prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei).

Interrogado em Juízo
ALADIM ALVES DE OLIVEIRA
apresentou sua versão dos fatos declarando que:

“(...)
Juiz:
Esses fatos que eu narrei, são verdadeiros, são falsos, ou o senhor usará seu direito de ficar em silêncio?
Acusado:
Não, não são verdadeiros não. Juiz: O senhor quer falar sua versão?
Acusado:
Sim, falo sim.
Juiz:
O senhor fique a vontade.
Acusado:
Não, no dia nos tava lá, nessa festa, nos fomos mesmo. Só que eu não atirei no cara, a única pessoa que eu tentei defender nisso ai foi o Izael, que ele tá escrito como se eu tivesse tentado matar ele não tem, mas eu não fiz isso. O Josenilson, eu não conhecia, o Douglas que é menor, não conheço. Eu vi um dia ele, em um dia na União do Norte quando eu tava preso, que eu vi ele só, mas não conheço ele. Conheço só o Izael o Rafinha, que o Rafael que tá aí, esses eu conheço que é amigo meu. Mas o Josenilson eu não conheço, não tentei atirar nele, tinha outra pessoa atirando, e eu tentei defender o Izael nesse dia (...) e acertou no braço dele ainda, mas não fui eu que atirei
. Juiz:
Teve uma confusão lá o que eu aconteceu?
Acusado:
Na verdade eu não sei, na verdade aconteceu uma briga lá, nos tava sentado numas moto, e ai aconteceu uma confusão entre o Josenilson e não sei se foi o Izael, não sei direito(...) mas alguém deu uma paulada na cabeça do Rafinha, Rafael na verdade. E aconteceu uma confusão uma briga e daqui a pouco já deu uns tiros, não sei quem foi que deu uns tiros pra lá, e logo depois bateram na cabeça do Rafael com um pedaço de pau, e dali a pouco acertou o Izael no braço também, consegui tirar ele fora (...)
Juiz:
Já era tarde na hora que aconteceu isso?
Acusado:
Acho que era pra ser mais de meia noite uma hora.
Juiz:
O senhor já estava embriagado? Juiz: E porque mencionaram que foi o senhor que teria atirado?
Acusado?
Não sei, acho que o único que falou foi de menor só, o resto eu não conhecia nada.
Juiz:
O Izael ele é teu amigo?
Acusado:
Ele é meu amigo.
Juiz:
Ele chegou a mencionar que você teria atirado?
Acusado:
Não eu acho que não.
Juiz:
O senhor tem uma pistola?
Acusado:
Pistola?
Juiz:
É, essa que foi mencionada (...)
Acusado:
Não. (...) Juiz: O senhor não tem nenhum contato com esse adolescente chamado Douglas.
Acusado:
Não conheço ele. Juiz: Tem algum motivo pra ele querer prejudicar o senhor?
Acusado:
Não, é uma pessoa que eu não conheço, não tenho amizade, conheci no dia lá da União do Norte na delegacia.
Juiz:
Na Delegacia?
Acusado:
Sim, antes disso não tinha visto ele não. Juiz: Entendi, depois disso o senhor teve alguma proximidade com essas pessoas?
Acusado:
Não, nunca mais vi, não procurei.
Juiz:
essas pessoas continuam morando lá no distrito? Acusado: Ah, eu não sei, que na verdade eu vou na União resolver uns negócios, pagar umas contas e tal. (...)
Defesa:
Na época o senhor se recorda de quantas pessoas se envolveram nessa confusão?
Acusado:
A umas cinco ou seis pra lá, bastante gente. (...)
Defesa:
O senhor mencionou aqui que era depois de uma hora da manhã, da madrugada, tava escuro?
Acusado:
Tava, tava bem escuro era meia noite pra frente, uma hora duas horas da manhã, bem tarde já. (...)”
(Termo de interrogatório prestado perante Juízo - transcrição livre do conteúdo da mídia de DVD-R anexa aos autos (Destaquei).

Pois bem. Os elementos probantes juntados ao presente feito autorizam a pronúncia de Aladim Alves de Oliveira e a submissão do mesmo ao Julgamento do Tribunal do Júri, uma vez que de forma satisfatória
indicam a existência de materialidade e dos indícios suficientes da autoria
, requisitos esses necessários para a pronúncia do acusado, conforme artigo 413 do Código de Processo Penal.

Averbe-se que as provas colhidas no processo indicam a existência de indícios suficientes da autoria atribuídas à Aladim Alves de Oliveira, evidenciando a suposta prática do crime de tentativa de homicídio funcional por ele, considerando que gerou risco a vida o ataque, conforme termo de reconhecimento de pessoa
(Id. 49117074 – fls. 31/32 e Id. 49117074 – fls. 66/67),
e testemunhas inquiridas (
em sede inquisitorial e em juízo
).

Para o caso, aplicável a seguinte premissa de julgamento do c. STF:

“Em qualquer hipótese, independente de o delito deixar vestígios ou não, é perfeitamente possível que o convencimento acerca da materialidade seja lastreado por provas testemunhais ou qualquer outro elemento colhido na instrução e presente nos autos” (STF – RHC 115984, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 18/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 22-08-2013 PUBLIC 23-08-2013)

No mesmo sentido, colaciono julgado do e. TJMT:

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF” (TJMT – RESE nº 97978/2017 – Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.10.2017)

Não bastasse, “a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade” (TJDF, RESE nº 20080310050138 - Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Desta feita, não prospera a pretensão defensiva de ALADIM ALVES DE OLIVEIRA tendente à sentença de impronúncia, pois os fatos narrados nestes autos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal Popular, em razão da sua competência constitucional para julgamento dos crimes contra a vida e diante da vastidão de elementos mencionados anteriormente.

Embora a defesa tenha sustentado em memoriais, a ausência de provas concretas de autoria, é cediço que havendo dúvida sobre sua ocorrência, medida imperiosa é a submissão do acusado ao Julgamento do Tribunal do Júri.

Existindo o mínimo de dúvida, deve o Magistrado submeter o acusado ao Julgamento do Júri, em respeito às disposições contidas no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal.

Dessarte, concluo que os elementos colacionados aos autos autorizam a submissão do réu ao julgamento do Tribunal Popular, em razão da sua competência constitucional para julgamento dos crimes contra a vida.

No que tange às causas de qualificação, passo a análise da possibilidade de manutenção das qualificadoras, nos termos do artigo 413, § 1º, do CPP.

É cediço que a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes e descabidas, caso contrário, a decisão acerca das suas caracterizações deve ficar a cargo do Conselho de Sentença (TJMT – RESE –
N.U 1001919-57.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Observa-se dos elementos probantes já mencionados nesta decisão que a qualificadora imputada ao acusado deve ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri, eis que compatível e congruente com os fatos tratados nos autos, não devendo ser subtraída do colegiado competente a apreciação de sua ocorrência.

Na denúncia, o órgão ministerial afirmou que o recurso que dificultou a defesa da vítima restou configurado, uma vez que o indiciado teria desferido três disparos de arma de fogo em direção a vítima Josenilson, acertando-o somente um tiro; enquanto o outro, por erro na execução, atingi, também a vítima Izael Almeida, se não bastasse o acusado tentou efetuar mais dois disparos contra a vítima Willian, não se consumando em razão da arma de fogo ter falhado, conforme depoimentos e termos de apreensão.

Examinando superficialmente as provas colhidas no processo, especialmente os depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas, constato que a manutenção da qualificadora, a fim de que seja submetida ao julgamento do Tribunal do Júri é medida que se impõe, pois nos crimes contra a vida, este julgador apenas poderá afastar a circunstância qualificadora quando se apresentar manifestamente descabida, o que não se verifica na hipótese versanda.

Diante desse contexto, entendo que a manutenção da qualificadora é medida impositiva, pois existem elementos probantes a evidenciar, ao menos de forma superficial, que supostamente o crime teria sido perpetrado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

E ainda que se conteste a sua ocorrência, é sabido que a presença de dúvida nessa fase processual só autoriza o juiz togado a rejeitar as qualificadoras se a prova dos autos for manifestamente contrária a esse entendimento, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“(...)
a EXCLUSÃO de QUALIFICADORAS do DELITO de HOMICÍDIO SOMENTE é PERMITIDA quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Carta Política do Brasil
.3. Recurso desprovido. (TJMT – N.U 1011798-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019). (Destaquei)

“(...) A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, devendo prevalecer, nessa fase, o brocardo jurídico in dubio pro societate, SOB PENA de se INVADIR a COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL do TRIBUNAL do JÚRI, prevista no art. 5º, XXXVIII, c e d da Constituição da República”. (TJMT – N.U 0007343-81.2014.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 02/05/2019).

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”. (TJMT, Enunciado Criminal 2)

Por fim, ressalto que o julgamento do crime de entregar arma de fogo (artigo 242 da Lei nº 8.069/90), também serão de competência do Tribunal do Júri, uma vez que ocorrido de forma conexa com o delito contra a vida. É o que prevê o artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal, in verbis:

“Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras: (Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri; (...)”

Os elementos de prova já mencionados nesta decisão também são suficientes para a pronúncia do réu pela suposta prática do crime previsto no artigo 242 da Lei n° 8.069/90, sendo desnecessária a repetição de tais provas, até porque a existência de conexão faz com que todas as provas estejam correlacionadas, o que inviabiliza a análise separada do material probatório.

Ressalto, por importante, que sendo o crime de entregar arma de fogo para o menor supostamente cometido de forma conexa com a tentativa de homicídio qualificado, compete ao Tribunal do Júri o seu julgamento, competindo apenas a este Juiz Togado decidir sobre a admissão da acusação, jamais podendo adentrar ao mérito.

Neste sentido precedente do TJMT, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E/OU DESPRONÚNCIA QUANTO A AMBAS AS INFRAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUAISQUER CAUSAS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ELEMENTOS A AMPARAR A VERSÃO DEFENSIVA E ACUSATÓRIA – DÚVIDA A IMPOR A PRONÚNCIA DO ACUSADO – CRIME CONEXO NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE NESTA ETAPA PROCEDIMENTAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 78, I, DO CPP – INSURGÊNCIA CONTRA O RECONHECIMENTO DE QUALIFICADORA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS A DENOTAREM A PRÁTICA DO CRIME POR RAZÕES TORPES – IMPOSITIVA SUBMISSÃO AO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.1. A absolvição sumária, nos termos do art. 415 do CPP, vem de ser medida excepcional e somente tem lugar quando de clareza meridiana qualquer das hipóteses que lhe rendem ensejo.2. A decisão de pronúncia não reclama o mesmo juízo de certeza de mister à condenação, porquanto a constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, enquanto a impronúncia, de sua vez, somente vem de ser factível se e quando inexistirem provas da materialidade do crime ou indícios suficientes de autoria ou participação, de molde que, sobejando dúvida a respeito do envolvimento do acusado na prática delitiva, impositiva a submissão do feito ao Tribunal do Júri.3.
Em sendo prolatada a decisão de pronúncia, não cabe ao órgão julgador absolver sumariamente o acusado pelos crimes conexos ou mesmo proceder à sua desclassificação, que devem seguir a mesma sorte que a principal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri [art. 78, I, CPP
].
4. As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, pois havendo incertezas quanto à sua configuração nesta quadra procedimental, forçoso sejam elas dirimidas pelo Conselho de Sentença”.
(RSE 28309/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018
)

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, julgo admissível a pretensão punitiva deduzida da denúncia para
PRONUNCIAR
o réu
ALADIM ALVES DE OLIVEIRA
, já devidamente qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, por três vezes, ambos do Código Penal, e art. 242 da Lei nº 8.069/90, devendo o mesmo ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.” (Id. 207222178).

Pois bem.

O art. 415 do CPP estabelece as hipóteses de absolvição sumária:

"Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime."

A absolvição sumária com fundamento no inciso IV do art. 415 do CPP, que inclui a legítima defesa, somente é cabível quando a prova coligida demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência da excludente de ilicitude, sem deixar margem para dúvidas.

No caso dos autos, não há prova cabal da existência da legítima defesa alegada pelo recorrente, havendo versões contraditórias sobre os fatos. A vítima Izael Almeida dos Santos afirmou em juízo que "
o cara foi me atirar assim, o Aladim foi e empurrou o cara, aí nisso acertou meu braço"
, dando a entender que o recorrente não efetuou os disparos, enquanto a testemunha Joanderson Silva Rodrigues declarou categoricamente
"no ato que eu vi foi o senhor Aladim que disparou"
.

O próprio recorrente, por sua vez, em seu interrogatório judicial, negou ter efetuado os disparos, afirmando que apenas tentou defender Izael e que havia outra pessoa atirando no local.

Já a testemunha Douglas do Vale Lima afirmou perante a autoridade policial que
"nesse momento, ALADIM efetuou três disparos contra o JOSENILSON [...] após atirar no JOSENILSON, quando o declarante se aproximava, ALADIM abordou o depoente e disse ao mesmo que guardasse sua arma, e que hoje às 9:00 era para o declarante ir ao mercado Valeu encontrá-lo para lhe devolver a arma".

Como se vê, há contradições sobre a dinâmica dos fatos e sobre a autoria dos disparos, não sendo possível reconhecer, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa de terceiro.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a absolvição sumária somente é cabível quando a prova for clara e inconteste, sem deixar margem para dúvidas, o que não ocorre no presente caso:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a absolvição sumária por legítima defesa, é necessário que haja provas seguras, certas e indubitáveis de sua ocorrência, não bastando meros indícios ou a possibilidade de sua configuração. Havendo dúvidas quanto à caracterização da excludente de ilicitude, prevalece o princípio in dubio pro societate, sendo o Tribunal do Júri o juízo competente para a análise definitiva da questão." (TJMT, RSE 0000889-97.2015.8.11.0013, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Relator Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, julgado em 11/10/2017)

Portanto, existindo dúvidas quanto à caracterização da legítima defesa de terceiro, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, devendo ser rejeitada a tese de absolvição sumária.

2. DA DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUANTO À VÍTIMA WILLIAN MONTEIRO DA CUNHA

O recorrente alega a ausência de indícios de autoria e materialidade quanto à tentativa de homicídio contra a vítima William Monteiro da Cunha, pugnando pela despronúncia.

A despronúncia, prevista no art. 414 do Código de Processo Penal, ocorre quando o juiz não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No caso em tela, há elementos suficientes nos autos que evidenciam a materialidade e os indícios de autoria em relação à vítima William Monteiro da Cunha.

A vítima afirmou em juízo:
"quando eu cheguei lá que o irmão dele, que a gente chama Rafael, tava caído no chão, ai eu fui socorrer ele né, ai o outro estava com a arma na mão eu não sei que (...) era deles lá, ai ele 'tu vai ajudar ele também?' até na hora também ele quis atirar em mim né, quis não, atirou só que a arma não disparou, ficou duas balas sem disparar".

Posteriormente, acrescentou:
"Foi nas minhas costas [...] ele tentou só que não disparou acho que na hora da confusão deve ter confundido né, não sei, não disparou graças a Deus".

Embora a testemunha Douglas do Vale Lima tenha afirmado não ter visto o recorrente apontar a arma para William, não se pode ignorar o depoimento da própria vítima, que afirma categoricamente que o recorrente tentou efetuar disparos contra ele, mas a arma falhou.

Portanto, há indícios suficientes da autoria delitiva em relação à vítima William Monteiro da Cunha, sendo inviável a despronúncia pretendida, devendo a questão ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL

Por fim, o recorrente requer a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal em relação às vítimas Josenilson e Izael, alegando ausência de
animus necandi.

É pacífico na jurisprudência que a desclassificação de um crime doloso contra a vida para outro que não seja da competência do Tribunal do Júri somente é possível quando houver prova inequívoca da ausência do
animus necandi
, não sendo admissível quando restarem dúvidas quanto à intenção do agente.

Nesse sentido trago julgado do STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONTROVÉRSIA SOBRE O ELEMENTO SUBJETIVO. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que é firme no sentido de que a incerteza acerca da ocorrência do animus necandi impõe que o deslinde da controvérsia seja dirimido perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

1.1. As instâncias ordinárias concluíram que foram desferidos vários golpes de faca na vítima, além de constar a afirmativa do próprio recorrente de que só não consumou o ato porque o artefato entortou.

Assim, o enfrentamento da tese segundo a qual o recorrente não estaria imbuído de animus necandi, ensejando assim a desclassificação do crime, compete ao Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação de sua competência constitucional.

2. Caso em que o acolhimento do pleito de impronúncia demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.285.149/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)”

No caso dos autos, há elementos que indicam a existência de dolo homicida na conduta do recorrente. O fato de ter utilizado arma de fogo, por si só, já indica o emprego de meio potencialmente letal. Além disso, conforme o relato da testemunha Joanderson Silva Rodrigues, o recorrente efetuou disparos diretamente contra Josenilson, e a arma chegou a falhar por três vezes.

A testemunha declarou em juízo:
"Olha, foi, no ato que eu vi foi o senhor Aladim né, contra, no caso em quem pegou o primeiro tiro eu não vi né, mas eu seu que foi feito o primeiro disparo né, e logo depois teve outras tentativas de disparo [...] Foi acionada na minha contagem foi acionada umas três vezes, que ela não funcionou. Promotor: Todos em direção a quem estava apontada a arma? Testemunha: A seu Josenilson que era o que estava tirando satisfação lá".

A insistência em efetuar novos disparos, mesmo após as falhas da arma, indica a intenção de matar e não simplesmente lesionar, sendo que apenas circunstâncias alheias à vontade do agente (falha da arma) impediram a consumação do delito.

Como se sabe, o
animus necandi
pode ser aferido pelas circunstâncias do crime, como o meio empregado, o número de golpes, a região atingida, entre outros elementos, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a análise aprofundada dessas circunstâncias.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica nesse sentido:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO TENTADO – PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO DE FORMA CRISTALINA – DESCLASSIFICAÇÃO QUE DEMANDA PROFUNDA INCURSÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – QUESTÃO QUE DEVE SER RESOLVIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Para a ocorrência da desclassificação do delito na fase de pronúncia, é imprescindível que a ausência de animus necandi fique demonstrada de plano, sem necessidade de aprofundada análise do conjunto probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, ainda mais quando há elementos concretos indicativos da intenção de matar." (TJMT, RSE 0000306-08.2018.8.11.0052, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Relator Des. MARCOS MACHADO, julgado em 09/04/2019)

No caso, existindo dúvidas quanto à intenção do agente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, decida sobre a questão.

4. DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

Embora não tenha sido objeto específico de impugnação nas razões recursais, cabe ressaltar que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) foi devidamente mantida na decisão de pronúncia.

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, o que não é o caso dos autos, pois há elementos indicando que o recorrente teria agido de forma súbita e repentina, dificultando a defesa das vítimas.

5. DO CRIME CONEXO – ART. 242 DA LEI Nº 8.069/90

Quanto ao crime previsto no art. 242 da Lei nº 8.069/90 (entregar arma de fogo a menor), constata-se que a decisão de pronúncia determinou corretamente sua submissão ao Tribunal do Júri, em razão da conexão com o crime doloso contra a vida, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal.

Há elementos de prova indicando que o recorrente, após os fatos, entregou a arma de fogo ao adolescente Douglas do Vale Lima, pedindo-lhe que a guardasse. O Policial Militar Daniel Gonçalves Torres afirmou em juízo que, ao se dirigir à residência do menor, este "estava com a arma de fogo lá e contou que quem deu foi ele (aponta para o réu) seu Aladim".

Nesse sentido, a decisão de pronúncia está correta ao determinar o julgamento do crime conexo pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e
desprovejo-o
mantendo na íntegra a decisão recorrida, para que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos da pronúncia, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c.c. o art. 14, inciso II, por três vezes, ambos do Código Penal, e art. 242 da Lei nº 8.069/90.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025